Tribunal: TJBA
Processo: 8022664-68.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8022664-68.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: DJALMA SANTOS DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A RECONVERSÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL EM INTERNAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TESE PREJUDICADA, ANTE A ANÁLISE DA QUESTÃO PELO COLEGIADO QUANDO DO JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS
ANTERIOR, QUE FOI DENEGADO, À UNANIMIDADE. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO
A QUO
. INVIABILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE RECOMENDAM A RECONVERSÃO ADOTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Djalma Santos do Nascimento
, irresignado com a decisão que determinou a reconversão da medida de segurança de tratamento ambulatorial em internação, nos autos do Processo de Execução Penal n°
2000304-83.2019.8.05.0001, proveniente de sentença absolutória imprópria, que impôs ao recorrente medida de segurança de internamento por prazo indeterminado para tratamento, em virtude da prática do crime de homicídio qualificado.

2. Inicialmente, deve-se salientar que a arguição de nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa já foi analisada por este Subscritor e pelo Colegiado quando do julgamento do
Habeas Corpus
nº 8012722-12.2023.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública, ocasião em que a ordem foi denegada, à unanimidade de votos. Por esse motivo, resta prejudicada a referida alegação.

3. Em relação aos fundamentos da decisão que determinou a reconversão da medida de segurança de tratamento ambulatorial em internação, denota-se que, após a prolação de sentença e um período de reclusão, foi determinada a substituição da medida de internação por tratamento ambulatorial, respaldada por um parecer favorável emitido durante a avaliação de cessação de periculosidade. Foi assinalado, entretanto, no Relatório expedido pelo Diretor do Hospital de Custódia de Salvador, a necessidade do uso regular de medicamentos e da supervisão por uma equipe multiprofissional como condições essenciais para a estabilidade do agravante, visando evitar riscos para si mesmo ou para terceiros (ID 44258237 - Pág. 25).

4. E, no caso, o próprio recorrente informou que não estava realizando o uso regular de medicamentos e tampouco sendo assistido por equipe multidisciplinar. Ademais, observa-se que os fatos que ensejaram a medida de segurança não foram isolados na vida do apenado, considerando a existência do processo criminal de número 0306696-56.2014.8.05.0039, em que figura o agravante como réu, pela acusação de homicídio qualificado na modalidade tentada, no qual, de igual modo, foi proferida sentença absolutória imprópria que impôs ao recorrente uma adicional medida de segurança, com sua internação.

5.
A decisão do MM. Juiz, de ofício, que converteu a medida de tratamento ambulatorial em internação foi fundamentada em elementos concretos. E de acordo com o relatório fornecido pelo CAPS III (Camaçari) (ID 44258229 - Pág. 4), mostrou-se evidente a dificuldade do agravante em aderir ao tratamento ambulatorial imposto, sendo destacado que este vive em situação de rua, sem suporte familiar e não estar em uso da medicação prescrita,
situação análoga àquelas em que os delitos que ensejaram suas condenações foram cometidos.

6.
Assim, havendo incompatibilidade da situação do recorrente com a medida de segurança, a conversão em internação mostra-se legítima, sem a necessidade prévia da realização do exame de cessação da periculosidade, conforme disposto no art. 184 da LEP.

7. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se a decisão recorrida em sua integralidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO nº
8022664-68.2023.8.05.0000
, de
Camaçari/
BA, tendo como Agravante
DJALMA SANTOS DO NASCIMENTO
e Agravado o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, e o fazem, pelas razões delineadas no voto condutor.